Tribunal: STF
Processo: HC 249163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942.955/RO (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim) e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de uma criança atualmente com 7 anos de idade. Afirma ser a paciente a única responsável pelos cuidados da menor. Aduz a “indispensabilidade da presença dela na criação de sua filha, garantindo-lhe o pleno desenvolvimento, sobretudo porquanto vem enfrentando dificuldades em deixá-las com parentes para lhes cuidar da criação.” Ressalta não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Frisa que “o fato de a criança estar em poder de parentes ou amigos próximos, não inibe a conversão da prisão preventiva em domiciliar.”



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de custódia domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico ou outras cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    7. O Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Muito embora a paciente seja mãe, constato que a mesma já estava em livramento condicional nos autos n° 7014278-77.2023.8.22.0005, utilizando, inclusive, tornozeleira eletrônica, contudo, tal medida cautelar não impediu a reiteração da prática criminosa em sua própria residência, conhecida como “boca da Adriana”, demonstrando que a prisão domiciliar, neste caso, não é suficiente para evitar a prática de novas infrações, restando demonstrado o periculum in libertatis na gravidade concreta do delito praticado.” (e-doc. 10, p. 5; grifos nossos)  



    8. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator. Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. APREENSÃO DE DROGAS E ARMA DE FOGO NO CURSO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE NÃO INSERIDA NA EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. In casu, existem fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, principalmente pelo fato de a ré ser presa por tráfico de drogas e apreensão de uma arma de fogo no mesmo contexto, em cumprimento de livramento condicional, utilizando, inclusive, tornozeleira eletrônica, benefício concedido em outro processo. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não obstante a agravante possuir filho menor de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que há situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse. 



    3. Destaca-se, nesse sentido, que fora concedido livramento condicional à agravante pelo mesmo motivo aqui alegado, inclusive, mediante tornozeleira eletrônica, e ela voltou a ser presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, atestando, assim, a insuficiência do referido benefício. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8; grifos nossos)



    9. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício, destacando-se que a paciente foi anteriormente beneficiada com a liberdade mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica, voltando a ser presa em flagrante delito, utilizando-se da própria residência para a mercancia de drogas. O quadro demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. E ainda: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator